Tribunal: TJDFT
Processo: 0742565-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE. NÃO COMPROVAÇÃO. SERVIÇOS MECÂNICOS E TROCA DE PNEUS EM AUTOMÓVEL. ORÇAMENTO PRÉVIO COM DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS E PEÇAS. EXIGÊNCIA LEGAL. INFORMAÇÃO ADEQUADA E CLARA. DIREITO DO CONSUMIDOR. ORDEM DE SERVIÇOS. CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. APÓS CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS. VIOLAÇÃO DAS NORMAS CONSUMERISTAS. OCORRÊNCIA. REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS. APROVAÇÃO PRELIMINAR EXPRESSA PELO CLIENTE. AUSÊNCIA. DESOBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. ART. 39, INC. VI E ART. 40 DO CDC. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS REDIMENSIONADOS.
1. A inovação recursal é repelida pelo ordenamento jurídico, nessa perspectiva não devem ser conhecidos os pedidos deduzidos nas razões recursais, que não foram formulados e examinados no Juízo de origem, sob pena de caracterizar supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. Não ocorre cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide, quando não foi produzida prova testemunhal, se a própria parte que alega prejuízo do seu direito de defesa, permanece inerte deixando expirar o prazo assinalado para especificação de provas, pois sua inércia ocasionou a preclusão temporal.
3. O pedido de revogação da gratuidade da justiça reclama elementos de prova que corroborem a alegação de que o beneficiário não ostenta os requisitos legais para fazer jus ao aludido benefício. Na ausência de prova de alteração na hipossuficiência alegada, que foi comprovada pela parte beneficiária, deve ser mantida a gratuidade concedida pelo juízo de origem.
4. Segundo a previsão do art. 39, inc. VI, e art. 40 do CDC é expressamente vedado ao fornecedor de serviços e produtos executar quaisquer serviços, sem apresentar ao consumidor orçamento prévio com discriminação dos serviços, produtos e respectivos preços. Além do mais, a legislação consumerista desobriga o consumidor do pagamento de serviços executados sem sua autorização.
5. As circunstâncias vivenciadas pelo Consumidor em decorrência de execução de serviços mecânicos em seu veículo, sem sua autorização e a inexistência de orçamento prévio dos serviços e peças, tais fatos por si sós, não configuram lesão extrapatrimonial passível de compensação pecuniária, mas mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano. Assim, improcedente é o pedido de indenização por danos morais.
6. A condenação por litigância de má-fé é medida excepcional, que pressupõe a atuação da parte com dolo e deslealdade processual. Além do que, exige a comprovação de que a conduta processual da parte enquadre numa das hipóteses elencadas no art. 80 do CPC. Ausentes tais circunstâncias, o pedido é improcedente.
7. No julgamento de recurso de apelação quando a sentença for reformada, os encargos sucumbenciais deverão ser redimensionados na proporção que cada parte decaiu nos pedidos.
8. Recurso parcialmente conhecido, na parte conhecida, provido parcial para reformar a sentença, afastando a condenação da Ré/Apelante por danos morais.